Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DO RECURSO. PRIMEIRA PUBLICAÇÃO NO DJE. POSTERIOR CIÊNCIA NO SISTEMA ELETRÔNICO. PORTARIA GC N. 160/2017. PORTARIA GPR n. 239/19. LEI 11.419/06. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006.
2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006 e em consonância com o princípio da hierarquia das normas, a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico supre qualquer outro meio e publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência.
3. Na hipótese, a decisão foi disponibilizada no DJe em 10/2/2023 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 13/2/2023 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 14/2/2023 (terça-feira). Desse modo o termo final para a interposição do agravo de instrumento foi o dia 10/3/2023 (sexta-feira), considerando que não houve expediente forense nos dias 20, 21 e 22/2/2023 (art. 60, § 3o, da Lei n. 11.697/2008 - LOJ). Todavia, o recurso foi interposto apenas em 16/3/2023. Assim, manifesta a intempestividade recursal.
4. Recurso conhecido e desprovido.